Tribunal: TJSP
Processo: 1014292-03.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Eduardo Siqueira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - DEVER DE EXIBIÇÃO CARACTERIZADO. Preenchimento dos requisitos exigidos pelo Superior Tribunal de Justiça por força do julgamento do REsp 1.349.453/MS, de Relatoria do Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, realizado em conformidade com o 543-C, do Código de Processo Civil de 1973. Através da análise dos documentos colacionados aos autos, verifica-se que as

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - DEVER DE EXIBIÇÃO CARACTERIZADO. Preenchimento dos requisitos exigidos pelo Superior Tribunal de Justiça por força do julgamento do REsp 1.349.453/MS, de Relatoria do Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, realizado em conformidade com o 543-C, do Código de Processo Civil de 1973. Através da análise dos documentos colacionados aos autos, verifica-se que as partes efetivamente possui relação jurídica e, antes de ingressar com a presente ação, o Apelado solicitou perante o Apelante os documentos pretendidos, cujo pedido administrativo não foi atendido em prazo razoável, não tendo o Apelante demonstrado o custo do serviço para à obtenção dos documentos. considerando a existência prévia de pedido administrativo, bem como, a exibição dos documentos solicitados tão somente após o ingresso da presente ação, de rigor a manutenção da sentença tal como lançada aos autos. - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000278528
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1014292-03.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante BANCO DO
BRASIL S/A, é apelado ANTONIO CARLOS DA COSTA PANTALEÃO (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIO DE OLIVEIRA
(Presidente) e FERNANDO SASTRE REDONDO.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
EDUARDO SIQUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014292-03.2019.8.26.0100 -Voto no
2
VOTO No: 28784
APEL.No: 1014292-03.2019.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO FORO CENTRAL CÍVEL (12a VARA CÍVEL)
APTE. : BANCO DO BRASIL S/A
APDO. : ANTONIO CARLOS DA COSTA

APELAÇÃO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - DEVER
DE
EXIBIÇÃO
CARACTERIZADO.
Preenchimento
dos
requisitos exigidos pelo Superior Tribunal de Justiça por força do
julgamento do REsp 1.349.453/MS, de Relatoria do Ministro
LUIS FELIPE SALOMÃO, realizado em conformidade com o 543-
C, do Código de Processo Civil de 1973. Através da análise dos
documentos colacionados aos autos, verifica-se que as partes
efetivamente possui relação jurídica e, antes de ingressar com a
presente ação, o Apelado solicitou perante o Apelante os
documentos pretendidos, cujo pedido administrativo não foi
atendido em prazo razoável, não tendo o Apelante demonstrado o
custo do serviço para à obtenção dos documentos. considerando a
existência prévia de pedido administrativo, bem como, a exibição
dos documentos solicitados tão somente após o ingresso da
presente ação, de rigor a manutenção da sentença tal como lançada
aos autos. - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO.

Trata-se de recurso de apelação interposto por BANCO DO
BRASIL S/A, nos autos da “AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER” que lhe move
ANTONIO CARLOS DA COSTA PANTALEÃO, cujo pedido inicial foi julgado
procedente “a pretensão inicial, com fundamento no art. 485, I, do Código de
Processo Civil, julgando extinto com julgamento do mérito, para determinar que o
Requerido exiba a parte Autora, o contrato celebrado, indicado na inicial. No
entanto, deixo de fixar tempo para a apresentação, bem como multa em caso de
desobediência, pois o pretendido contrato já fora apresentado nos autos,
juntamente da contestação”, nos moldes da sentença de fls. 256/258, de lavra do
ilustre magistrado DR. FERNANDO JOSÉ CÚNIO da qual o relatório se adota.
Inconformado, o Apelante recorre, alegando em síntese que
a sentença merece reforma tendo em vista que não houve por parte do autor, ora
Apelado, pagamento da segunda via contratual, restando, portanto, caracterizada
a ausência de interesse recursal (fls. 261/267).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014292-03.2019.8.26.0100 -Voto no
3
O recurso foi preparado às fls. 268/269.
Às fls. 473/478 foram apresentadas contrarrazões recursais
pelo Apelado pugnando pela manutenção da sentença tal como lançada aos
autos.
É o relatório.
Em que pese as razões recursais apresentadas pela
Apelante, a r. sentença ora recorrida deve ser mantida integralmente.
Inicialmente, em que pese meu posicionamento anterior,
cumpre fixar a premissa de que é admissível “(...) o ajuizamento de ação
autônoma para a exibição de documento, com base nos arts. 381 e 396 e
seguintes do CPC, ou até mesmo pelo procedimento comum, previsto nos arts.
318 e seguintes do CPC. (...)”. (STJ; REsp 1774987/SP, Rel. Ministra MARIA
ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 08/11/2018, DJe 13/11/2018
Grifei).
No mesmo sentido, destaco os seguintes julgados do
Superior Tribunal de Justiça e desta Câmara: STJ, AgInt no AREsp 1376693/SP,
Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 28/05/2019, DJe
13/06/2019; TJSP; Apelação Cível 1018977-56.2019.8.26.0196; Relator (a):
Spencer Almeida Ferreira; Órgão Julgador: 38a Câmara de Direito Privado; Foro
de Franca - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 19/08/2019; Data de Registro:
19/08/2019; TJSP; Apelação Cível 1000961-43.2018.8.26.0114; Relator (a):
Mario de Oliveira; Órgão Julgador: 38a Câmara de Direito Privado; Foro de
Campinas - 7a Vara Cível; Data do Julgamento: 26/08/2019; Data de Registro:
26/08/2019; TJSP; Apelação Cível 1011421-39.2018.8.26.0066; Relator (a):
Fernando Sastre Redondo; Órgão Julgador: 38a Câmara de Direito Privado; Foro
de Barretos - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 14/08/2019; Data de Registro:
15/08/2019); TJSP; Apelação Cível 1039728-35.2017.8.26.0002; Relator (a):
Flávio Cunha da Silva; Órgão Julgador: 38a Câmara de Direito Privado; Foro
Regional II - Santo Amaro - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 03/07/2019; Data
de Registro: 04/07/2019; TJSP; Apelação Cível 1008394-03.2018.8.26.0566;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014292-03.2019.8.26.0100 -Voto no
4
Relator (a): César Peixoto; Órgão Julgador: 38a Câmara de Direito Privado; Foro
de São Carlos - 5a Vara Cível; Data do Julgamento: 26/08/2019; Data de
Registro: 26/08/2019.
Como se observa, é perfeitamente possível o
ajuizamento da presente demanda.
Passo à reanálise do recurso de apelação.
Com efeito, de acordo com o entendimento do Superior
Tribunal de Justiça, proferido no REsp 1.349.453/MS, de Relatoria do Ministro
LUIS FELIPE SALOMÃO, para os efeitos do artigo 543-C, do Código de Processo
Civil de 1973, foi definida a seguinte tese: "A propositura de ação cautelar de
exibição de documentos bancários (cópias e segundas vias de documentos) é
cabível como medida preparatória a fim de instruir eventual ação principal,
bastando a demonstração de relação jurídica entre as partes, a comprovação de
prévio pedido à instituição financeira não atendido em prazo razoável, e o
pagamento do custo do serviço conforme previsão contratual e normatização da
autoridade monetária." (Grifei)
Através da análise dos documentos colacionados
aos autos, verifica-se que as partes efetivamente possui relação jurídica e, antes
de ingressar com a presente ação, o Apelado solicitou perante o Apelante os
documentos pretendidos, cujo pedido administrativo não foi atendido em prazo
razoável, não tendo o Apelante, por sua vez, demonstrado o custo do
serviço para à obtenção dos documentos, não podendo, somente agora,
alegar tal descumprimento.
Nesse sentido, julgado desta Egrégia Câmara:
APELAÇÃO. Ação de exibição de documento. Negativação.
Decisão de interesse de agir não configurado pelo não pagamento
de tarifa. Requerimento administrativo assinado pela autora com
solicitação de envio do contrato ao endereço do seu advogado.
Desnecessidade de comprovação de procuração. Autora que não
se negou ao pagamento do custo do serviço, já que houve
inércia da instituição financeira que tampouco a informou
sobre os tais valores. Prazo razoável. Interesse de agir
configurado. Notificação extrajudicial válida. Anulação para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014292-03.2019.8.26.0100 -Voto no
5
prosseguimento.
Recurso
provido.
(TJSP;
Apelação
Cível
1030740-88.2018.8.26.0196; Relator (a): Flávio Cunha da Silva;
Órgão Julgador: 38a Câmara de Direito Privado; Foro de Franca -
2a Vara Cível; Data do Julgamento: 15/04/2020; Data de Registro:
15/04/2020)
Destarte, considerando a existência prévia de pedido
administrativo, bem como, a exibição dos documentos solicitados tão somente
após o ingresso da presente ação, de rigor a manutenção da sentença tal como
lançada aos autos.
EDUARDO SIQUEIRA
Desembargador Relator